Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. Constitui cerceio à defesa a insuficiência do conjunto probatório para elucidação dos fatos da causa.
2. É necessário assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis a corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrados para o o alcance da tutela jurisdicional justa.
3. A réplica é a peça processual que possibilita a parte impugnar os fatos constitutivos ou opor-lhes uma exceção impeditiva, modificativa ou extintiva.
4. Há flagrante violação à ampla defesa e ao contraditório a ausência de oportunidade para comprovar os novos fatos de direito invocados.
5. Verificado o cerceamento de defesa em ponto substancial à apreciação da causa, deve ser cassada a sentença com o retorno dos autos a vara de origem, para a fixação dos pontos controvertidos e produção das provas pertinentes.
6. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo réu acolhida.
7. Recursos conhecidos, preliminar suscitada pelo réu acolhida.